Tribunal: TJDFT
Processo: 0744266-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Programa nacional de reforma agrária. Incra. Concessão de uso. Partilha de bens. Imóvel. Impossibilidade. Sentença mantida
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação da sentença em ação de divórcio e partilha. A autora sustenta que o imóvel foi adquirido em esforço comum durante o casamento e não pertence ao INCRA, enquanto o réu afirma que o imóvel pertence à sua genitora e foi concedido pelo INCRA sob condições resolutivas.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se na possibilidade de partilha do bem imóvel objeto da lide, considerando as condições resolutivas impostas pelo INCRA e a natureza jurídica do Contrato de Concessão de Uso.
III. Razões de decidir
3. O imóvel foi concedido pelo INCRA à mãe do réu sob condições resolutivas, incluindo a obrigação de não ceder a posse ou a propriedade a terceiros.
4. A natureza jurídica do Contrato de Concessão de Uso não permite a transferência da titularidade do bem, mas apenas o uso e gozo do imóvel, diferentemente da CDRU - Concessão de Direito Real de Uso, de modo que o concessionário não pode transferir o bem a terceiros.
5. A cessão de direitos não transferiu a titularidade do bem, impedindo a partilha do imóvel. Não há que se falar em partilha de direitos possessórios sobre o bem cuja titulação do domínio não ocorreu, porquanto nos contratos de concessão de direito de uso o imóvel não passa a integrar o patrimônio do cessionário.
6. O imóvel é objeto de projeto de reforma agrária, em que há a responsabilidade do assentado em desenvolver atividades rurais em regime de economia familiar. Apesar de a apelante argumentar no sentido de que manteve a posse e manutenção do bem imóvel, não fez qualquer prova nesse sentido.
7. O pedido de reparação material pela quantia paga para aquisição do bem imóvel, realizado em réplica à contestação, não pode ser conhecido devido ao princípio da estabilização da lide.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e não provida.
______________
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 9.311/2018, arts. 15 e 30. CPC, art. 329.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700844-62.2022.8.07.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 08/11/2023; TJDFT, APC 0702483-61.2022.8.07.0020, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20/06/2024.